Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-53.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707433-53.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA DOS SANTOS BRITO, MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA APELADO: MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA, JESSICA DOS SANTOS BRITO D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de pedido de tutela recursal de urgência e evidência efetuado por MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, em autos de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada em desfavor de JESSICA DOS SANTOS BRITO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para imitir a autora na posse do imóvel descrito na matrícula n.o 283.126 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e condenar a ré a pagar à autora a quantia equivalente ao valor médio de locação de imóvel similar, a ser apurado em liquidação de sentença, limitado a 1% (um por cento) do valor do imóvel, por mês ou fração, desde o dia 3.10.2021 até a data da imissão da autora na sua posse. Em suas disposições finais o juízo ainda determinou a intimação da ré para proceder com a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, caso este ainda não tenha sido desocupado e determinou que, em não havendo a desocupação, fosse expedido mandado de imissão de posse. A ré apelou no ID 62363982, porém, sua apelação será oportunamente avaliada. Autora opôs embargos de declaração no ID 62363979 para apreciar a tutela de urgência, determinando a imissão imediata da peticionante na posse do imóvel objeto do litígio. O Magistrado na origem rejeitou os embargos os embargos sob a justificativa de que o pedido de liminar efetuado pela autora já houvera sido analisado (ID 62361056) e rejeitado, e que, em sendo proferida sentença, não haveriam ais em se reavaliar o pedido liminar. A autora, então, interpôs recurso adesivo (ID 62363994) pleiteando exatamente a concessão de liminar para a imissão imediata da recorrente na posse do bem. Distribuído o feito à esta Relatoria, nos termos do art. 85 do RITJDFT – em razão do afastamento temporário da e. Des. Carmem Bittencourt – a autora atravessou petição para pleitear o presente pedido de tutela de urgência e evidência. Dispensado o preparo, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID 62361056). É o resumo dos acontecimentos. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O caso em análise trata, exclusivamente, sobre a necessidade, ou não, da imissão imediata da peticionante na posse do imóvel objeto do litígio. O MM. Juiz a quo, em embargos declaratórios, rejeitou o pedido sob o fundamento de que o pedido de liminar efetuado pela autora já houvera sido analisado (ID 62361056) e rejeitado, e que, em sendo proferida sentença, não haveria mais em se reavaliar o pedido liminar. Pois bem. Inicialmente, cumpre consignar que o recurso adesivo de ID 62363994 possui pretensão substancialmente igual ao pretendido no presente pleito de tutela de urgência. Assim, o pedido em análise será observado apenas relativamente quanto as formalidades do art. 300 do CPC. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, entendo inexistem os requisitos autorizadores da norma para concessão da liminar pretendida. Explico. Isto porque, à despeito da existência da probabilidade do direito – existe sentença que reconhece a propriedade e concede a imissão na posse do imóvel em disputa à autora – inexiste na hipótese qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ora, em tese, e numa análise absolutamente perfunctória, já existe direito da parte à imissão na posse, todavia, não trouxe a peticionante qualquer elemento que demonstrasse risco de descumprimento da decisão ou, ainda, de uma necessidade premente de se imitir na posse do imóvel em disputa. Portanto, inexistindo o pericullum in mora, não há de ser deferida a tutela de urgência ou de evidência pretendida. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 62742429. Intimem-se as partes. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação dos recursos interpostos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator